Tribunal: STF
Processo: HC 189224
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DE ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. IMPOSSIBILIDADE DE SE SUSCITAR NULIDADE À QUAL SE TENHA DADO CAUSA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.  INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu o habeas corpus nº 420.957, in verbis:
    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 
    1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento. Precedentes. 
    2. O alegado constrangimento ilegal será analisado para a verificação da eventual possibilidade de atuação ex officio, nos termos do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO PACIENTE SOBRE O RESULTADO DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. DESNECESSIDADE. EXIGÊNCIA APENAS PARA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. REGULAR NOTIFICAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO. MÁCULA NÃO EVIDENCIADA.
    1. Não há no ordenamento jurídico previsão de que a intimação do teor do acórdão prolatado em sede de apelação criminal deva ser feita na pessoa do acusado, bastando para a sua ciência a publicação, na forma da lei. Precedentes.
    2. No caso em apreço, o defensor nomeado para patrocinar o paciente foi pessoalmente intimado do acórdão da apelação, o que afasta a eiva articulada na impetração.
    3. Habeas corpus não conhecido”.
    Colhe-se dos autos que o paciente foi absolvido em primeiro grau pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, II, Código Penal.
    Em sede recursal, a apelação da acusação foi provida e o paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa. 
     Entendendo ter ocorrido vício na intimação do acórdão da apelação, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que não foi conhecido, nos termos da ementa supratranscrita. 
    A defesa ainda opôs embargos de declaração, que também não foram conhecidos.
    Sobreveio este habeas corpus, no qual a defesa alega, em síntese, constrangimento ilegal consubstanciado na ausência de intimação pessoal do paciente acerca do acórdão que o condenou.
    Aduz que o paciente não foi intimado pessoalmente do acórdão condenatório, uma vez que havia sido absolvido em primeiro grau.
    Sustenta que “a base da tese defensiva é recente julgado do habeas corpus nº 185.081/SC, Rel. Min. Celso de Mello, no qual decidiu que o acusado, absolvido em primeiro grau, mas, condenado em Tribunal a quem, deve necessariamente, ser intimado pessoalmente do acórdão, não sendo suficiente a mera publicação em diário de justiça”. 
    Entende que o paciente deveria ter sido “citado pessoalmente do acórdão condenatório para que pudesse providenciar as medidas cabíveis referente a interposição de recurso especial ou extraordinário”. 
    Considera que “o fato de o defensor dativo ser intimado do acórdão em nada altera o presente caso, pois é de conhecimento geral, que a figura do defensor dativo, em diversos casos, não tem sequer contato com o acusado, salvo em audiências, não à toa, conforme informado pelo próprio paciente, o defensor dativo, na época, sequer lhe informou sobre o acórdão condenatório e a possibilidade de uma eventual interposição de recursos aos Tribunais superiores”. 
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “O conhecimento do writ, ou a concessão de ofício, para anular os efeitos da condenação do recurso de apelação nº 1.411.446-2, devendo o paciente ser intimado pessoalmente do acórdão condenatório.” 
    É o relatório, DECIDO.
    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “Por meio deste habeas corpus, pretende-se, em síntese, a anulação do trânsito em julgado do acórdão impugnado. 
    (...)
    Como se sabe, este Sodalício firmou entendimento no sentido de que a intimação pessoal do acusado, nos termos do artigo 392, incisos I e II, do Código de Processo Penal, é necessária apenas em relação à sentença condenatória proferida em primeira instância, de tal sorte que a intimação do acórdão prolatado em segunda instância se aperfeiçoa com a publicação da decisão na imprensa oficial. 
    (...)
    Dessa forma, sendo a aplicação do artigo 392 do Código de Processo Penal restrita à sentença de primeiro grau, e tendo o defensor dativo sido pessoalmente intimado do acórdão (e-STJ fls. 289 e 308/311), não há que se falar em obrigatoriedade da notificação do acusado. 
    Não se deparando, portanto, com flagrante ilegalidade no ato apontado como coator, não se conhece do habeas corpus substitutivo. 
    É o voto”. 
    Com efeito, na hipótese sub examine, conforme destacado pelo Superior Tribunal de Justiça: “sendo a aplicação do artigo 392 do Código de Processo Penal restrita à sentença de primeiro grau, e tendo o defensor dativo sido pessoalmente intimado do acórdão (e-STJ fls. 289 e 308/311), não há que se falar em obrigatoriedade da notificação do acusado”. 
    Deveras, o referido entendimento guarda consonância com a orientação sufragada por este Supremo Tribunal Federal no sentido de ser ausente nulidade decorrente da falta de intimação pessoal do réu acerca da decisão condenatória quando há intimação pessoal de seu patrono ou de defensor constituído, ex vi do artigo 392, II, do Código de Processo Penal. Nessa linha, in verbis:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INTIMAÇÃO DE RÉU SOLTO. 1. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que: em “se tratando de acusado que respondeu em liberdade à ação penal originária, é dispensável intimação pessoal quando da prolação de sentença condenatória, pois o art. 392, II, do CPP expressamente permite a intimação do réu ou de seu patrono constituído” (RHC 146.320-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 3. Agravo regimental desprovido. (HC 179.553-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 14/5/2020)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e processual penal. 3. Crimes contra a Lei de Licitações e de Responsabilidade de prefeito. 4. Sentença condenatória. 5. Réu que respondeu a toda a ação em liberdade, direito assegurado até o trânsito em julgado da condenação. 6. Advogado devidamente constituído, intimado da condenação por sua publicação. 7. Intimação pessoal do réu, desnecessidade nos termos do artigo 392, inciso II, do Código Processual Penal. Desconhecimento de alteração, por iniciativa da União, do referido dispositivo. 8. Precedentes de ambas as Turmas. 9. Nulidade inexistente. 10. Agravo regimental desprovido.” HC 144.735-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes. DJe de 23/4/2018)
    “Habeas Corpus Substitutivo de Recurso Ordinário. Quadrilha armada e Roubo triplamente majorado tentado. Falta de intimação pessoal do réu do resultado da apelação. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já decidiu que “o art. 392 do CPP dispõe sobre a necessidade de intimação pessoal do réu apenas na hipótese de sentença condenatória e não do acórdão proferido no julgamento da apelação” (HC 114.107, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. Hipótese em que o defensor dativo interpôs recurso de apelação (parcialmente provido) e foi pessoalmente intimado do resultado do julgamento. 4. A falta de interposição dos recursos excepcionais pelo defensor não acarreta a nulidade do processo. Princípio da voluntariedade dos recursos (art. 574 do CPP). Precedentes: HC 104.166, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 114.107, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 82.053/PR, Rel. Min. Moreira Alves. 5. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual. Cassada a liminar deferida.” (HC 105.308, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/10/2014)
    Por oportuno, cumpre destacar posição firme desta Corte no sentido de que a nulidade alegada, para ser reconhecida, pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, não podendo essa ser presumida, a fim de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. A propósito, cuida-se de aplicação do princípio cognominado de “pas de nullité sans grief”, aplicável tanto a nulidades absolutas quanto relativas. Nessa linha:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CRIME DE TORTURA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ADVOGADO CONSTITUÍDO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO SENTENCIADO. ARTIGO 392, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES. CIÊNCIA DA SENTENÇA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. CONDENAÇÃO PENAL PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO CONDENADO COM ADVOGADO CONSTITUÍDO. DESNECESSIDADE. PADRONIZAÇÃO NA INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS. FALTA DE PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. 1. A intimação de sentença absolutória se aperfeiçoa com a intimação do advogado constituído por publicação na imprensa oficial. 2. O vício da falta de publicação da sentença absolutória fica superado pela ulterior ciência do inteiro teor do decisum por defensor constituído, por ocasião da intimação para apresentação de contrarrazões ao apelo ministerial em que formulado pedido de manutenção da absolvição. 3. Sem a demonstração de prejuízo ao Recorrente, incide o princípio maior que rege o tema, segundo o qual, sem prejuízo, não se reconhece a nulidade (art. 563 do Código de Processo Penal). 4. A intimação das decisões dos Tribunais perfaz-se com a publicação na imprensa oficial quando houver defensor constituído, a teor do § 1º do art. 370 do Código de Processo Penal.” (RHC 117.752, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/4/2015)
     “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR PECULATO. INTIMAÇÃO PESSOAL DE RÉU SOLTO (ART. 392, II, DO CPP). AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 1. O Plenário desta Corte, ao examinar feitos de natureza penal, já consignou o entendimento de que “não cabe sustentação oral, em sede de "agravo regimental", considerada a existência de expressa vedação regimental que a impede (RISTF, art. 131, § 2º), fundada em norma cuja constitucionalidade foi expressamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal ” (Pet 2.820-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). 2. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que inexiste violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo Ministro relator, das faculdades previstas nos arts. 38 da Lei nº 8.038/1990 (atualmente revogado pela Lei nº 13.105/2015) e no art. 21, § 1º, do RI/STF (cf. MS 28097-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; RHC 119.231-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 118.438, Rel. Min. Teori Zavascki). 3. Hipótese em que não é possível anular o julgamento do recurso de apelação. Seja porque o defensor constituído pelo condenado foi regularmente intimado da sentença condenatória, nos exatos termos do art. 392, II, do CPP, seja porque a defesa não se desincumbiu do seu dever de demonstrar objetivamente o real prejuízo eventualmente suportado pelo acusado. Incidência da regra do art. 563 do CPP e da Súmula 523/STF (“No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 144.674-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 27/4/2018)
    E nem se argumente que eventual condenação, em si considerada, encerra um prejuízo para o réu. É que deve ser demonstrado um liame inequívoco entre a nulidade suscitada e o juízo condenatório. Nesse sentido, in verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO PARA AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. SUPOSTA IRREGULARIDADE ARGUIDA APENAS APÓS O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. ATUAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. NULIDADE NÃO PROCLAMADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. As nulidades associadas à instrução processual devem ser arguidas até a fase de alegações finais, sob pena de preclusão. 3. Por força da Súmula 523/STF, “no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”, sendo que referido gravame não decorre simplesmente da ocorrência de um juízo condenatório. Indispensável que o interessado ao menos sinalize nexo causal mínimo entre a irregularidade articulada e o resultado processual desfavorável, sob pena de adoção de exacerbado formalismo que não se conforma com o postulado pas de nullité sans grief, cristalizado no art. 563, CPP. 4. Agravo regimental desprovido.” (RHC 133.530-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/10/2016)
    Demais disso, cabe referir que não pode a defesa valer-se de suposto prejuízo a que deu causa nos termos do artigo 565 do Código do Processo Penal, in litteris: 
    “Art. 565. Nenhuma das partes poderá argüir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse.” 
    A referida conduta é inadmitida pelo ordenamento jurídico vigente, bem como pela jurisprudência desta Corte. Nesse sentido, trago à colação:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CORRUPÇÃO DE MENOR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. INDEFERIMENTO DE VISTA DA PRINCIPAL PROVA. PERÍCIA COMPLEMENTAR. AUSÊNCIA DE NULIDADE OU DE PREJUÍZO PARA O PACIENTE: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 523 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSTRANGIMENTO OU ABUSO DE PODER NÃO CONFIGURADOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ORDEM DENEGADA. 1. Não se comprova, nos autos, nulidade do processo criminal por cerceamento de defesa, violação do princípio da ampla defesa e do contraditório, em desfavor do Paciente, tendo sido garantida à defesa a oportunidade de acesso ao material probatório por produção de cópias, não existindo obstáculo à pretendida análise reservada dos vídeos e ao confronto das imagens com os prontuários médicos. 2. Não se pode valer o Paciente de suposto prejuízo a que deu causa 3. A Súmula n. 523 deste Supremo Tribunal Federal dispõe que a deficiência da defesa somente anulará o processo se houver prova de prejuízo para o réu, não demonstrado. 4. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 5. Ordem denegada.” (HC 91.711, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 21/11/2013)
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISOS I, III e IV, DO CP). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691-STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DECISÃO DE RELATOR, NO STJ, QUE INDEFERIU LIMINAR EM IDÊNTICA VIA PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NA DECISÃO IMPUGNADA. CARTA ANÔNIMA. NULIDADE. CONTINUIDADE DO DOCUMENTO NOS AUTOS EM RAZÃO DE JUNTADA PELA PRÓPRIA DEFESA. ART. 565 DO CPP. NULIDADE ARGUIDA PELA PARTE QUE LHE DEU CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. 1. O habeas corpus contra decisão de Relator que, em HC requerido a Tribunal, indefere a liminar, é inadmissível, sob pena de supressão de instância (art. 5º, XXXVII e LIII, CRFB e Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal). Precedentes (HC 103446/MT, rel. Min. Cezar Peluso, 13/04/2010; HC 107053 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, julgado em 29/03/2011). 2. A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica nos autos. Jurisprudência (HC 102668/PA, Rel. Min. Dias Toffoli, 05/10/2010; HC 84.014/MG, 1ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25/06/2004; HC 85.185/SP, Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 01/09/2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, 10/10/2006). 3. Ausência de teratologia ou patente ilegalidade que autorize a suprimir instâncias, porquanto: a) 'Nenhuma das partes poderá argüir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse.’ (art. 565 do CPP). b) In casu, a carta anônima acoimada de ilegal foi desentranhada dos autos, permanecendo apenas cópias juntadas por iniciativa da própria defesa. c) A carta anônima não poderia ser excluída dos autos pelo Juízo, sob pena de, com isto, provocar-se nova alegação de cerceamento de defesa, seja devido ao não-conhecimento do agravo de instrumento por falta de peças, seja por tornar ininteligíveis peças redigidas pela própria defesa, no bojo das quais consta a reprodução da indigitada correspondência. d) Avaliar a ocorrência de suicídio ou o grau de influência que a carta anônima poderá exercer sobre os jurados, considerado todo o conjunto probatório, requer exame aprofundado de fatos e provas, inadequado para a via estreita do habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido.” (HC 103.039-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/8/2011)
    Além disso, o atendimento da pretensão defensiva implica o reexame da matéria fática. Assim, o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I . HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)
    Impende consignar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 132.103, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/3/2016)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com esteio no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 12 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente